Tribunal: TJDFT
Processo: 0717647-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
2. Verificada contradição no acórdão proferido em agravo de instrumento provido para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida percebida pela agravada a incidir em sua folha de pagamento, até a satisfação integral da obrigação excutida, quando já deferida tal medida em recurso anteriormente manejado, devem ser compatibilizados os comandos dos dois julgados para deixar certo que a penhora em conta corrente efetivada nestes autos - a qual deve incidir sobre 10% do valor bloqueado via SISBAJUD - será contabilizada como parcela quitada nos autos do outro agravo de instrumento, de modo a evitar dupla constrição sobre um único rendimento.
3. Ainda que demonstrada a natureza salarial dos valores encontrados em conta corrente do devedor, já que os valores bloqueados correspondem à integralidade de seus proventos, é possível a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
4. Portanto, se de um lado merece prestígio o direito do credor ao recebimento de seu crédito, por outro deve ser assegurada a preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe. 4.1. Na hipótese, merece relevo ainda que o crédito perseguido se refere ao pagamento de honorários advocatícios, que ostentam a condição jurídica de verba alimentar.

5. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito, constituído por título executivo judicial, derivado da condenação da agravada em ação de arbitramento de honorários advocatícios.
6. Como o bloqueio de 100% de aposentadoria da executada inegavelmente compromete sua subsistência, a redução da constrição para 10% do valor bloqueado assegura a convergência entre o julgamento dos dois agravos de instrumento. 6.1. Para evitar a duplicidade de cobrança, em cumprimento de sentença deverá ser deduzida, porque quitada com o bloqueio em conta corrente, a parcela relativa ao mês de março de 2022, data do bloqueio em conta corrente.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição, com efeitos modificativos, a fim de fazer integrar o acórdão embargado, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.